Tribunal: TJBA
Processo: 8000322-21.2022.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000322-21.2022.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAMIRIM

Advogado(s)
:
JOSE OLIVEIRA DOS ANJOS

APELADO: ENILDA CECILIA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE WILSON CONCEICAO DOMINGUES, ROBERTO CONCEICAO DOMINGUES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL SEM VÍNCULO ESTATUTÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. APLICAÇÃO DA TESE DO TEMA 916 DO STF. PAGAMENTO DE FGTS. JORNADA REDUZIDA. SALÁRIO INFERIOR AO MÍNIMO NACIONAL. ESTABILIDADE GESTACIONAL. TEMA 497 DO STF. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Paramirim contra sentença proferida nos autos da ação ordinária nº 8000322-21.2022.8.05.0187, ajuizada por servidora sem vínculo estatutário, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes e condenar o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS, diferenças salariais relativas ao pagamento inferior ao salário mínimo, indenização correspondente ao período da estabilidade provisória da gestante e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária para função permanente, sem prévia aprovação em concurso público, gera efeitos jurídicos em favor da contratada; (ii) estabelecer se é devida a complementação salarial ao salário mínimo, ainda que por jornada reduzida; (iii) determinar se a autora faz jus à indenização pela estabilidade gestacional; (iv) verificar a correção da fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária sem concurso público para o exercício de função permanente é nula de pleno direito, conforme os parâmetros fixados no Tema 612 da Repercussão Geral do STF, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 37, IX, da CF/1988.

4. Em se tratando de contratação nula em sua origem, aplica-se a tese do Tema 916 do STF, sendo devidos exclusivamente os salários pelos serviços prestados e o depósito do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/90.

5. O pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo, ainda que por jornada reduzida, afronta os arts. 7º, IV, e 39, § 3º, da CF/1988, sendo devida a complementação salarial. Precedentes desta e. Corte.

6. A estabilidade da gestante, prevista no art. 10, II, "b", do ADCT, gera direito à indenização substitutiva, mesmo em contrato nulo, conforme jurisprudência consolidada no STF (Tema 497). Restou demonstrado que à época da dispensa a autora se encontrava grávida (ID 89495296, fl.50), fazendo jus à indenização equivalente aos salários e demais direitos devidos do momento da dispensa até cinco meses após o parto, em observância ao art. 10, II, “b”, do ADCT e à tese firmada pelo STF no RE 629.053 (Tema 497 da repercussão geral).

7. É vedada a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação em sentença ilíquida prolatada contra a Fazenda Pública, devendo a verba ser definida na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, IV e XXIX; 37, II e IX; 39, § 3º; ADCT, art. 10, II, “b”; Lei 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 85, § 4º, II; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 765.320, Tema 916, rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 17.10.2019; STF, RE 1066677, Tema 551, rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 10.10.2018; STF, RE 629.053, Tema 497, rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 10.10.2018; STF, RE 658.026, Tema 612, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 24.06.2020;
TJ-BA, Apelação Cível nº 8002319-54.2019.8.05.0022, rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 25.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8000322-21.2022.8.05.0187, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE PARAMIRIM
e apelada
ENILDA CECILIA DA SILVA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR